Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Processo : 0721115-35.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, aqui agravante, via sistema SISBAJUD. O Juízo a quo fundamentou que a questão do pagamento em duplicidade já foi levantada anteriormente pela parte executada e rechaçada, sem que tenha manifestado qualquer inconformismo pela via própria. Em relação à alegada impenhorabilidade, pontuou que não há comprovação de que os valores bloqueados constituem verba salarial. O agravante alega que há cumulação indevida de execuções, porquanto fez o pagamento diretamente à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal dos débitos tributários que lhe são cobrados nos autos originários. Aduz que “a parte Agravada exige que o Agravante pague 2 (duas) vezes pela mesma obrigação tributária em razão da propriedade dos imóveis objeto dos autos de processo em comento”. Sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, sob o mesmo argumento de que teria promovido a quitação dos débitos diretamente ao Fisco. Requer a inversão do ônus da prova e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para determinar a liberação ao agravante de, pelo menos, parte dos valores bloqueados. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Cuidando-se de penhora de ativos financeiros do agravante em contas bancárias, via sistema SISBAJUD, incumbe-lhe comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Negritado) Sucede que os documentos juntados pelo agravante não comprovam a assertiva de que o bloqueio de ativos financeiros em conta bancária atingiu verba impenhorável. O agravante não ancora sua impugnação em quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade elencadas no art. 833 do CPC. Diversamente, insiste na impenhorabilidade sob a assertiva de que o débito exequendo já teria sido pago pelo agravante diretamente ao Fisco distrital, matéria já analisada e rechaçada nos autos, como anotado na decisão combatida. Ademais, a via da impugnação à penhora, em regra, não comporta discussão sobre matérias típicas de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, tal como excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, sobretudo quando sequer é evidente a alegada quitação do débito e, por outro lado, a parte não impugna os fundamentos da decisão relativos à preclusão da matéria. Nesse sentido, confiram-se os precedentes julgados deste eg. Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença - CPC 525, § 1o, V, CPC, que está preclusa. 2. O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que condenou o executado de forma solidária. Assim, sob pena de ofensa à coisa julgada, não há que cogitar em limitar a sua responsabilidade ao percentual do capital que subscreveu. (AGI 0715350-20.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 16/12/2020, DJe 21/1/2021. Negritado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação à penhora deve se limitar ao bem constrito, não sendo permitido que abranja matérias que são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso, a iliquidez do título executivo e o excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual ocorreu a preclusão. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, a impugnação à penhora de ativos financeiros deve se ater à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva. 4. Não há excesso de penhora se o numerário bloqueado é inferior ao valor do débito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0708019-50.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 16/6/2021, DJe 1/7/2021. Negritado) No caso, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada (id. 86795964 na origem), evidenciando que houve preclusão, apta a impedir rediscussão da matéria ainda mais em impugnação à penhora. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93817668 dos autos na origem (processo n. 0709468-74.2020.8.07.0001).